Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se o presente feito de crime comum de furto contra a sociedade de economia mista Banco do Brasil S.A., e não de crime contra o sistema financeiro, não há se falar em incompetência do juízo para o julgamento. Súmulas no 558 e no 556 do Supremo Tribunal Federal.
2. Considerando que o Magistrado é o destinatário das provas, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova quando o julgador entender já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento do feito.
3. No crime de furto qualificado pela fraude o agente emprega artifício malicioso para facilitar a retirada da res da posse da vítima, a qual não percebe que a coisa está lhe sendo subtraída. Já no crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima. No caso dos autos, o apelante se utilizou de diversos artifícios para subtrair quantias do banco em favor da sua esposa, as quais não foram entregues pela empresa vítima por livre e espontânea vontade, mas sim transferidas pela atuação do recorrente, conduta essa que se subsume ao tipo penal insculpido no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
4. O apelante narrou as operações que fez dando ares de legalidade e de normalidade às suas condutas, descrevendo que eram comuns e realizadas para todos os clientes, não só à sua esposa. Ao final, reconheceu apenas um problema ético, mas jamais criminal. Assim, por óbvio – uma vez que o acusado não confessou os fatos, o Magistrado a quo não se utilizou de confissão do réu para fundamentar a condenação, de modo que não há como reconhecer a confissão espontânea.
5. Deve ser afastada a condenação a título de danos materiais, uma vez que o Ministério Público postulou apenas em alegações finais, impossibilitando ao réu se manifestar sobre o pedido, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude), em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, excluir a quantia fixada a título de indenização por danos materiais.